Tribunal: TJES
Processo: 5000703-57.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com declaratória de inexistência de débito, declarou inexigível dívida de R$ 121,28 e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida do nome do autor, que nega ter celebrado contrato em local onde afirma nunca ter estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regularidade da contratação que originou o débito; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo gera dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor que nega a contratação.

4.
Atribui-se à ré o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC, exigindo-se prova pericial grafotécnica quando contestada a assinatura.

5.
Verifica-se que a ré, embora ciente da necessidade de prova técnica, requereu o julgamento antecipado da lide, renunciando à produção probatória essencial.

6.
Conclui-se que a ausência de perícia impede a comprovação da manifestação de vontade, tornando o contrato juridicamente inexistente e o débito inexigível
.

7.
Afirma-se que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo de prova do prejuízo.

8.
Mantém-se o valor da indenização por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da ausência de recurso da parte autora para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica e impugna a assinatura.

2. A ausência de prova pericial grafotécnica, quando necessária, impede a validação do contrato e conduz à sua inexistência jurídica.

3. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, §11; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.427523-3/001, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 15.12.2025; TJMG, AC 10000220976260001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 23.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000703-57.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVO S.A.

APELADO: SEBASTIAO SOARES

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com declaratória de inexistência de débito, declarou inexigível dívida de R$ 121,28 e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida do nome do autor, que nega ter celebrado contrato em local onde afirma nunca ter estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regularidade da contratação que originou o débito; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo gera dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor que nega a contratação.

4.
Atribui-se à ré o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC, exigindo-se prova pericial grafotécnica quando contestada a assinatura.

5.
Verifica-se que a ré, embora ciente da necessidade de prova técnica, requereu o julgamento antecipado da lide, renunciando à produção probatória essencial.

6.
Conclui-se que a ausência de perícia impede a comprovação da manifestação de vontade, tornando o contrato juridicamente inexistente e o débito inexigível
.

7.
Afirma-se que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo de prova do prejuízo.

8.
Mantém-se o valor da indenização por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da ausência de recurso da parte autora para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica e impugna a assinatura.

2. A ausência de prova pericial grafotécnica, quando necessária, impede a validação do contrato e conduz à sua inexistência jurídica.

3. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, §11; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.427523-3/001, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 15.12.2025; TJMG, AC 10000220976260001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 23.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000703-57.2022.8.08.0006

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

APELADO: SEBASTIÃO SOARES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
DE ARACRUZ/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO,
com vistas ao reexame de sentença de Id nº 17245610, prolatada pelo juízo da

1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões
de Aracruz/ES que, nos autos da ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
SEBASTIÃO SOARES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito de R$ 121,28 e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de indenização por ato ilícito e danos morais c/c declaratória de inexistência de débito. O autor narra que teve seu nome negativado indevidamente por um débito de
R$ 121,28
, referente a contrato firmado em Juiz de Fora/MG, cidade onde afirma nunca ter estado, negando qualquer contratação com a ré.

Citada, a parte requerida apresentou contestação (Id nº 17245589), arguindo, em síntese, a regularidade da contratação e a legitimidade do débito. Sustentou que o serviço foi efetivamente prestado e que a assinatura constante no contrato coincide com os documentos pessoais do autor, motivo pelo qual a negativação teria ocorrido no exercício regular de um direito, ante o inadimplemento.

Apresentada réplica pela parte autora (Id nº 17245604), o juízo de origem determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca da necessidade de produção de outras provas (Id nº 17245605).

Em resposta, a parte requerida, conforme petição de Id nº 17245608, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao argumento de desnecessidade de dilação probatória, ante a ausência de interesse na produção de outras provas.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da indevida inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à verificação da regularidade da contratação impugnada, bem como à eventual configuração do dever de indenizar, em razão da inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

Nesse contexto, impõe-se o exame individualizado das teses recursais, à luz dos elementos constantes dos autos e do arcabouço normativo aplicável.

1. DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica em apreço é nitidamente de consumo, submetendo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90. A responsabilidade da concessionária apelante é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

Em se tratando de ação declaratória negativa, na qual o consumidor nega a existência de relação jurídica e a autenticidade de assinatura em contrato, opera-se a inversão do ônus da prova
ope legis
.

Nessa linha de raciocínio, incumbe à fornecedora provar a regularidade da contratação (art. 6º, VIII e art. 14, §3º, do CDC).

Reforça tal entendimento o disposto no
art. 429, inciso II, do CPC
, o qual estabelece que o ônus da prova, quando se trata de impugnação da autenticidade, incumbe à parte que produziu o documento. No caso, tendo o autor negado a assinatura no contrato apresentado pela VIVO S.A., caberia a esta requerer a perícia grafotécnica para confirmar a manifestação de vontade.

2. DA AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE CONTRATUAL E DA PRECLUSÃO

Compulsando os autos, verifico que a apelante, instada a especificar provas,
pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide
(Id n. 17245608). Tal postura revela-se contraditória e temerária, uma vez que o documento de
Id n. 17245594 (Anexo 05)
demonstra que ação anterior, perante o Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Aracruz/ES, entre as mesmas partes e sobre o mesmo objeto foi extinta sem resolução de mérito justamente pela complexidade da causa e necessidade de perícia grafotécnica.

Dessa forma, a apelante tinha plena ciência de que a prova documental unilateral (telas de sistema e cópia de contrato com assinatura impugnada) era insuficiente para o deslinde da controvérsia.

Dessa forma, a apelante tinha plena ciência de que a prova documental unilateral (telas de sistema e cópia de contrato com assinatura impugnada) era insuficiente para o deslinde da controvérsia. Ressalte-se que, embora a apelante sustente a validade do negócio jurídico sob o argumento de que os dados e a assinatura conferem com os do autor, a discrepância entre o local da suposta contratação (Juiz de Fora/MG) e o domicílio do requerente (Aracruz/ES) reforça a necessidade de dilação probatória técnica. Independentemente de onde o contrato foi supostamente firmado ou de onde reside o autor, havendo impugnação específica da assinatura, tornava-se imperiosa a realização de perícia grafotécnica para o deslinde do feito, prova esta da qual a parte apelante abriu mão voluntariamente ao requerer o julgamento antecipado da lide.

Ao abdicar da fase instrutória, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Sem a perícia, a avença invocada não chega sequer a se formar por faltar-lhe requisito elementar: a manifestação de vontade. O suposto contrato é, portanto, juridicamente inexistente, tornando indevidas e inexigíveis todas as cobranças dele derivadas.

A esse respeito, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE TELEFONIA. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. (...)
(...) 4. Em ações declaratórias negativas, compete à parte ré comprovar a existência da relação jurídica, em atenção à distribuição dinâmica do ônus da prova. (...) 6. Ausente manifestação de vontade da parte autora, o contrato não se aperfeiçoa juridicamente, tornando-se inexistente, nos termos do art. 104, caput, do Código Civil. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.427523-3/001, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, julgamento em 15/12/2025).

3. Do Dano Moral

No que tange ao
quantum
indenizatório, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
. O valor fixado pelo juízo de origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se extremamente moderado, situando-se inclusive abaixo dos parâmetros usualmente adotados por esta Câmara para casos análogos.

Todavia, à míngua de recurso da parte autora para majoração, deve o valor ser mantido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por derradeiro, confira-se:

EMENTA: TELEFONIA MÓVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES - DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO - DANOS MORAIS - CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA. A ausência de prova de que as partes celebraram contrato que originou o débito, tem-se como consequência processual a inadmissão da existência da dívida e a ilicitude da inclusão do nome nos cadastros restritivos de crédito. A negativação indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral puro. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixada em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa . Os juros de mora incidem desde o evento danoso quando se trata de responsabilidade extracontratual. (TJ-MG - AC: 10000220976260001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar